Tribunal: TJDFT
Processo: 0037107-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO GRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037107-96.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (id. 21233692), que não conheceu do agravo interposto pelo ora embargante (id. 20377944). Sustenta que houve omissão e erro material no processamento do recurso. Verificado erro material, revogo a decisão de id. 21233692 e passo a proferir novo despacho. O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista não caber a esta Corte realizar juízo de admissibilidade do recurso de agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018